Tribunal: TJES
Processo: 5001552-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, ao extinguir a execução fiscal em razão da satisfação do crédito tributário (art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN), deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de já haver verba arbitrada nos embargos à execução fiscal conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução fiscal, considerando a autonomia entre as ações e a inexistência de sentença una que abranja ambas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 587, admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas relacionadas à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no §3º do art. 85 do CPC.
4. A sentença recorrida reconheceu o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução fiscal, mas, ao extinguir a execução por satisfação do crédito, deixou de fixar honorários na ação executiva, contrariando o entendimento vinculante do STJ.
5. Inexistindo sentença una e sendo autônomas as demandas executiva e de embargos, mostra-se devida a fixação de honorários em ambas, observando-se o teto legal.
6. No caso concreto, os honorários nos embargos foram fixados em 12% sobre o valor da causa, havendo margem para fixação complementar de 8% na execução fiscal, totalizando o limite de 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no § 3º do art. 85 do CPC. 2. A inexistência de sentença una e a autonomia processual das ações justificam a fixação autônoma da verba honorária.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, e 927, III; CTN, art. 156, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp nº 1327129/RS, Corte Especial, j. 27.09.2017; TJES, ApCiv nº 0001780-70.2016.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001552-82.2016.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
SKY BRASIL SERVICOS LTDA, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 12001579 do juízo da 2.ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da “execução fiscal” ajuizada por referido ente público em face de
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, c/c art. 156, VI, do CTN, sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Quanto às verbas sucumbenciais, foi consignado que os honorários fixados nos autos dos Embargos à Execução Fiscal correlatos seriam suficientes para remunerar o trabalho do causídico, inexistindo obrigatoriedade de nova fixação na execução, a qual se insere no âmbito de discricionariedade do julgador.

Nas suas razões recursais de id. 12001581, aduz o apelante que a ausência de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal viola o entendimento vinculante firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 587, segundo o qual é possível a cumulação de honorários fixados na execução e nos embargos à execução fiscal, desde que observados os limites legais, sobretudo na hipótese de inexistência de sentença una que abranja ambas as ações. Assim, pugna o provimento recursal para que seja reformada a sentença no ponto, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento da verba honorária de sucumbência na presente execução, respeitados os limites previstos no inc. I do § 3.º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões em id. 12001583, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à possibilidade jurídica de fixação cumulativa de honorários advocatícios sucumbenciais tanto nos autos da execução fiscal quanto nos embargos à execução fiscal ora opostos pela parte executada, tendo em vista a inexistência de sentença una que englobasse ambas as demandas, bem como a autonomia processual que caracteriza cada uma delas.

De início, é imperioso registrar que a sentença recorrida reconheceu expressamente o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução nº 5002217-30.2018.8.08.0024, que julgou improcedente a pretensão desconstitutiva ali deduzida pela parte executada. A partir dessa improcedência, operou-se a conversão do depósito judicial em renda pública, fato que levou à extinção da execução fiscal por satisfação do crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN. Todavia, embora tenha havido a prestação jurisdicional em ambas as ações — embargos e execução — a sentença que extinguiu a execução fiscal deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários, entendendo que a verba anteriormente arbitrada seria suficiente para remunerar o causídico.

Como cediço, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se o disposto no art. 85, §§3º e 4º, do CPC.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 587 (AgInt nos EREsp 1327129/RS), firmou entendimento no sentido de que é admissível a cumulação de honorários fixados em demandas autônomas, desde que respeitado o teto de 20% sobre o valor da condenação.

De acordo com a
ratio decidendi
firmada pelo STJ, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental à execução, podendo, portanto, ensejar a fixação de honorários de forma relativamente autônoma, desde que respeitado o limite global de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015.

Tal entendimento é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

No caso concreto, não houve sentença una que abrangesse simultaneamente a execução fiscal e os embargos à execução fiscal. Tampouco há menção expressa na sentença proferida nos embargos de que os honorários ali fixados englobariam também a atividade desempenhada pelo procurador nos autos da ação executiva.

Nesse contexto, considerando a autonomia das ações e a ausência de extensão expressa da verba arbitrada nos embargos à execução à demanda executiva, impõe-se a fixação autônoma dos honorários no bojo da execução fiscal, observando-se, evidentemente, o limite legal de cumulação estabelecido pela legislação processual.

Assim tem se posicionado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente do objeto destes embargos à execução decorre do acolhimento do pleito autoral formulado em ação anulatória conexa, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo. Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 2)
O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC.
3) A Corte Superior tem estendido o raciocínio às ações conexas que visam a desconstituição do crédito executado, possibilitando a fixação cumulada da verba honorária, ante a natureza autônoma das demandas. 4) Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil. 5)
No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, eis que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC/15. 6) Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 16/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0001780-70.2016.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus. 2.
Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo

[...]. (Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios)

Em conclusão, verifica-se que os honorários arbitrados nos embargos à execução foram fixados no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, que remonta à quantia histórica de R$ 53,210.93 (cinquenta e três mil, duzentos e dez reais e noventa e três centavos, restando, portanto, margem legal suficiente para fixação complementar da verba honorária nos autos da execução fiscal, até o limite de 8% (oito por cento), totalizando o percentual máximo de 20% (vinte por cento) admitido pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, não apenas para conferir coerência ao sistema normativo vigente, mas também para preservar a efetiva remuneração do trabalho do patrono da parte exequente, cuja atuação deu-se de maneira autônoma em ambas as ações — embargos e execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar a parte executada SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no bojo da execução fiscal, então fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.